Tribunal: CARF
Processo: 10840.904584/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904584/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.234 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar os extratos– em conjunto com elementos adicionais de prova eventualmente
apresentados pelo contribuinte, após a sua devida intimação. Também é de extrema importância
que a Unidade de Origem verifique se tais valores foram oferecidos à tributação, bem como se
foram utilizados em outras PER/DCOMP’s ou encontram-se disponíveis.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ e de
compensação do mesmo com débitos do sujeito passivo formalizados no competente
PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904584/2011-17
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 014, o direito creditório não foi
reconhecido em parte, sob o fundamento de que não foram reconhecidas parte das
retenções na fonte e parte dos pagamentos de estimativas informados, conforme
detalhado na figura a seguir:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório por via postal em 16/08/2011 (fl.
018) e apresentou, em 12/09/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 020/022,
acompanhada de documentos probatórios, onde alega, em síntese, o que se segue.
1. Reforça o acerto do total informado dos pagamentos e apresenta seus cálculos,
relacionando todos os pagamentos efetuados, destacando que o valor não confirmado
corresponde ao DARF recolhido em 29/07/2009:

2. Pretende comprovar o acerto também dos valores retidos na fonte por meio de Razão
e extratos bancários que anexa.
Encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório e a homologação total das
compensações.
Em sessão de 29/10/2018, a DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte (fls. 64 do e-processo), tendo em vista o reconhecimento
parcial da composição do saldo negativo do período a partir dos sistemas de infração da própria
Receita Federal.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 68/69 do e-processo):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

A análise de cada uma dessas parcelas resulta nas seguintes conclusões:
1. na ausência de qualquer elemento contraditório, o valor do tributo devido declarado
em DIPJ deve ser adotado como referência para fins do presente processo;
2. retenções na fonte não confirmadas pelo Despacho Decisório e nem no sistema DIRF
da RFB não podem ser reconhecidas para fins de composição do saldo negativo;
3. pagamentos de estimativa registrados no pedido e confirmados na decisão original
não integram o litígio e devem ser considerados como parcelas de crédito a integrarem a
apuração do saldo negativo;
4. pagamentos de estimativa confirmados nos sistemas RFB e alocados ao tributo nos
sistemas da RFB devem ser reconhecidos como crédito.
Dessas conclusões, extrai-se a seguinte reapuração de eventual saldo negativo:

Em resumo, há que ser parcialmente reconhecido o saldo negativo e o correspondente
direito creditório adicionais no valor total de R$ 2.706,90, perfazendo um novo valor
total de saldo negativo de R$ 7.037,83
Como se percebe, a instância a quo deixou de reconhecer tão somente as parcelas
referentes ao imposto de renda retido na fonte, as quais não foram localizadas no sistema (fls. 67
do e-processo):

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

O contribuinte apresentou então recurso voluntário insurgindo-se contra o não
reconhecimento das parcelas de fonte, as quais restariam provadas pelos extratos bancários
emitidos pelas instituições financeiras e pelo seu livro razão.
É o relatório.

Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Trata-se de matéria eminentemente fática, posto que a DRJ/POR deixou de
reconhecer as parcelas de retenção na fonte na composição do saldo negativo do período em
função da não localização dos referidos valores em DIRF.
O contribuinte de maneira bastante acerta ressalta todavia que a falta de
informação em DIRF não pode ser imputada como culpa sua, razão pela qual não poderia ser
punido com o não reconhecimento do crédito por causa de um ato omissivo de um terceiro.
Com efeito, não é razoável atribuir ao contribuinte a responsabilidade de forçar a
instituição financeira a efetuar o recolhimento e o fornecimento do comprovante de rendimentos
e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do IRPJ, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
da retenção sofrida em razão do resgate de valores de aplicações financeiras. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pela instituição financeira, apresenta a
nosso ver um outro elemento que serve, se não como prova, pelo menos como indício de prova.
Os extratos da aplicação financeira, apresentados ainda em sede de manifestação
de inconformidade e anexados novamente ao recurso, de fato, informam a respeito de resgates
realizados no decorrer do ano calendário, os quais teriam sofrido retenção na fonte. Alguns
valores, inclusive, coincidem com os valores informados pelo contribuinte em sua tabela. Para
outros, contudo, não há perfeito casamento com os documentos apresentados.
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto devido ao
final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período deve apresentar o comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no artigo 55 da Lei
no 7.450/1985, verbis:
Artigo 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte
não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que consiga fazer
prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as retenções que alega,
conforme a jurisprudência deste CARF, in verbis:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. VALORES CONSTANTES DA DIRF.
O contribuinte tem direito a abater do valor do imposto devido ao final do período de
apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período. Para tanto, deve apresentar o
comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras, ou fazer prova da
efetividade das retenções mediante quaisquer outros meios ao seu alcance. Em assim
não sendo correta a decisão de primeira instância que considerou comprovados apenas
os valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF. (Acórdão no 1301-00.769)
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no 1302-00.945)
Assim, embora as retenções de IRRF não tenham sido devidamente comprovadas,
existem indícios de sua ocorrência, motivo pelo qual mostra-se razoável a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem analise e se manifeste a respeito dos
extratos apresentados, além do razão. Também é importante observar se tais montantes foram
oferecidos à tributação, bem como se também já não foram utilizados em outras PER/DCOMP’s.
O contribuinte ao apontar que não pode ser responsabilizado pela falta de
informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributo retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Conforme acima destacado, o contribuinte apresentou os extratos do fundo de
investimento, os quais mencionam retenções na fonte. Destaque-se que tais documentos por si só
não provam nada, mas são indícios de prova, razão pela qual a Unidade de Origem deve intimar
o contribuinte a apresentar elementos adicionais que corroborem com o exposto, tais como
extratos bancários que demonstram o efetivo recebimento dos valores líquidos, além da sua
escrita contábil e fiscal completa e suficiente.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem possa analisar os extratos– em conjunto com elementos adicionais de
prova eventualmente apresentados pelo contribuinte, após a sua devida intimação. Também é de
extrema importância que a Unidade de Origem verifique se tais valores foram oferecidos à
tributação, bem como se foram utilizados em outras PER/DCOMP’s ou encontram-se
disponíveis.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904584/2011-17

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital